Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO COMPROVANTE DE COMPRA E VENDA. INCLUSÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NO POLO PASSIVO. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O litisconsórcio passivo entre a construtora/incorporadora e a instituição financeira é facultativo e não necessário, de forma que a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda é opcional.
2. A falta do registro do contrato de compra e venda no cartório não impede que os promissários compradores exijam o cumprimento da avença, inclusive no tocante à baixa da hipoteca.
3. Verificado que a parte autora ajuizou a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação, revela-se insubsistente o fundamento que lastreou o indeferimento da inicial.
4. O novo Código de Processo Civil abarcou o princípio da primazia do julgamento de mérito, no sentido de que o juiz deverá fazer o possível para evitar a prolação de uma sentença terminativa, buscando com todo o esforço julgar a causa.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.